Tribunal: TJDFT
Processo: 0755630-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME AO SEMIABERTO. ORDEM DE RECAMBIAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, embora tenha deferido a progressão do paciente ao regime semiaberto com efeitos retroativos, manteve sua custódia em estabelecimento prisional em situação equiparada ao regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção temporária do paciente em regime mais gravoso, após o deferimento da progressão ao semiaberto, configura constrangimento ilegal diante de entraves administrativos ao recambiamento; (ii) estabelecer se é possível o cumprimento do regime semiaberto de forma harmonizada em comarca diversa da jurisdição competente, com remessa da execução penal a outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ordem expressa e vigente de recambiamento para o Distrito Federal demonstra a atuação diligente do Juízo da execução, que busca viabilizar o cumprimento regular do regime semiaberto em unidade adequada.
4. A demora no recambiamento e na alocação em unidade compatível com o regime semiaberto, sem autorização para trabalho externo ou saídas temporárias, não autoriza prisão domiciliar.
5. A situação não se amolda à hipótese de incidência da Súmula Vinculante no 56 do STF, pois não se trata de impossibilidade estrutural definitiva da jurisdição competente em acomodar o apenado em regime compatível.
6. A competência para a execução da pena permanece com o Juízo da condenação, sendo incabível a remessa da execução penal a outro juízo com fundamento exclusivo em vínculos pessoais do apenado.
7. O habeas corpus é via inadequada para impugnar decisões proferidas na execução penal quando existente recurso próprio, como o agravo em execução, salvo hipótese de ilegalidade flagrante, não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 65 e art. 197; Código Penal, art. 42; Súmula Vinculante no 56 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.027.322/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 960.531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025.